Tribunal: TJDFT
Processo: 0764685-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. . INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. LEITO PÚBLICO DE UTI NÃO PROVIDENCIADO. DESPESAS QUE DEVEM SER CUSTEADAS PELO ENTE FEDERATIVO. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. DATA DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para compelir o ente demandado a internar a autora em leito de UTI. Em suas razões, aduz que estava passando mal e, diante do quadro de saúde fragilizado, foi levado para o Hospital São Francisco, após ter passado pelo Hospital Regional da Ceilândia e não ter obtido o adequado tratamento. Acrescenta que, ao retornar ao hospital público, não conseguiu adequado atendimento e foi informado de que não havia vagas de UTI disponíveis, mesmo após ter tido quadros recorrentes de convulsão. Requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado a custear as despesas junto ao hospital particular desde o dia 05/12/2022 até a data da alta hospitalar.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 50958715).
III. O direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, bem como nos artigos 204, inciso II, e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, sendo obrigatória a observância de referida garantia pelos entes estatais. A efetividade de referido direito se realiza por meio de políticas sociais e econômicas a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como com a implementação de políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional.
IV. Consta dos autos que em 28/11/2022 o recorrente sofreu crises convulsivas, quando foi encaminhado pelo SAMU à Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia, onde recebeu medicações e alta hospitalar no mesmo dia. Todavia, foi novamente encaminhado à UPA de Ceilândia em razão de mal-estar. Com o agravamento do quadro de saúde do autor, seus familiares foram informados de que seria necessária sua internação na UTI, a qual não foi disponibilizada pelo réu, de modo que buscaram leito da rede privada de saúde. Observa-se que o réu foi intimado da concessão da liminar em 07/12/2022, às 10h44 e procedeu à inserção do autor no mapa de espera da UTI em 08/12/2022. Na mesma data, o autor foi admitido em leito de UTI do Hospital São Francisco, recebendo alta às 15h (ID 50958277). Nesse contexto, a responsabilidade para o Estado surge a partir da inequívoca intimação para cumprimento da obrigação fixada na decisão que concede a tutela de urgência. Ressalta-se que as solicitações encaminhadas pela Defensoria Pública e pelo Hospital particular não obrigam o recorrido a custear as despesas hospitalares anteriores à intimação da decisão judicial. Assim, considerando-se que o recorrido foi intimado da decisão em 07/12/2022, é deste dia que deve correr o prazo para o pagamento dos custos.
V. Diante desse quadro, impõe-se a reforma parcial da sentença, para determinar que o Ente Distrital arque com as despesas hospitalares, apuradas do dia 07/12/2022, às 10h44, até o momento da alta hospitalar, ocorrida em 08/12/2022, às 15h. O custeio dos serviços de saúde prestados deverá basear-se no mesmo critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Além disso, evitando questionamentos futuros, destaco que não se trata de imposição de fase de liquidação de sentença, a qual é vedada nos Juizados Especiais, art. 38, § único, da Lei 9.099/95, mas tão somente de apresentação de simples cálculos aritméticos, mediante aplicação da Tabela do SUS, ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR, como definido pelo STF, no tema 1033.
VI. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal arque com as despesas hospitalares apuradas do dia 07/12/2022, 10/44, até o momento da alta hospitalar (08/12/2022, às 15h), devendo a quantia ser calculada de acordo com a Tabela do SUS, ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR, como definido pelo STF. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.